Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO. BACENJUD. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária do devedor, uma vez que este permaneceu inerte, mesmo após a efetivação de penhora de numerário em seu desfavor.
2. Ao não impugnar o bloqueio, entende-se que o executado anuiu com a medida constritiva.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.